Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. ZAPSIGN. VALIDADE. EMENDA A INICIAL ATENDIDA. EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso em face de sentença que indeferiu a inicial da Ação Declaratória, sob o fundamento de não atendimento integral da determinação de emenda à inicial, outrora ordenada pelo juízo.
2. Contudo, observando a emenda apresentada pelo autor, ora apelante, é possível verificar que houve sim o integral atendimento à respectiva decisão que determinou a emenda. O autor acostou procuração assinada eletronicamente, verificada pela entidade privada "ZapSign"; o que atrai a anulação da r. sentença com a determinação de prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.
3. A autenticidade das assinaturas digitais constantes de documentos digitais com a ICP, pode ser aferida por meio do Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da ICP-Brasil, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação-ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil, no respectivo sítio eletrônico. A legislação brasileira não impede que entidades não vinculadas diretamente à ICP-Brasil forneçam certificados próprios, cuja autoria e integridade podem ser comprovadas por outros meios.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.